Tribunal: TJDFT
Processo: 0037632-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0037632-32.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE MAURICIO ZACARDI ERHARDT REPRESENTANTE LEGAL: LUCIMAR GOMES FIGUEIRA ERHARDT RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Previdência complementar - Previ - Benefício inicial de aposentadoria - Horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho - Demanda inserta na modulação dos efeitos do julgamento do REsp. 1.312.736. 1. Inocorrência de prescrição quinquenal de qualquer parcela, contado o prazo do trânsito em julgado da decisão trabalhista. 2. Legitimidade ad causam do ex-empregador, Banco do Brasil, para responder pelo pagamento da cota que lhe corresponde como patrocinador do plano, de modo a viabilizar a recomposição das reservas matemáticas. 3. Relação previdenciária autônoma e distinta da empregatícia, o que atrai a competência da Justiça comum ainda quando o ex-empregador figure na relação processual. 4. Inexistência de coisa julgada a impedir a presente demanda, cujo pedido em relação ao patrocinador é distinto do que foi deduzido na reclamação trabalhista. 5. Condenação da Previ ao recálculo atuarial, de acordo com as regras do Plano, do benefício inicial de aposentadoria, com inclusão das horas extras, e ao pagamento, após o recolhimento das reservas matemáticas devidas. 6. Inexistência de mora da Previ. 7. Ausência dos requisitos necessários para o Salário de Participação Preservado. 8. Possibilidade de compensação entre a contribuição do participante e o valor que lhe é devido. 9. Condenação do Banco do Brasil ao pagamento da cota patronal necessária à recomposição das reservas matemáticas. 10. Liquidação de sentença, com a realização de cálculo atuarial, observado o regulamento do Plano. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 187, 927, 944 e 945, todos do Código Civil, requerendo seja o banco responsabilizado pela integralização da reserva matemática relativa à complementação do benefício de aposentadoria; b) artigo 397 do Código Civil, defendendo a incidência de juros de mora a partir da citação da presente demanda; c) artigos 85, §§6o e 11, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pleiteando seja afastada a condenação do autor em honorários de sucumbência e determinada condenação das partes recorridas ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) para cada ré, sobre o montante final da condenação na forma legal. Pede, ainda, seja observado o salário já preservado a partir de 10/2009, para o recálculo do benefício autoral. Deixa, contudo, de indicar qualquer dispositivo legal tido por malferido. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à invocada ofensa aos artigos 186, 187, 927, 944 e 945, todos do CCB. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: (...) Sobre o tema, como cediço, na previdência privada fechada, o custeio dos planos de benefícios é de responsabilidade tanto do patrocinador quanto dos participantes e assistidos (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001). Dessa forma, para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (EREsp n. 1.557.698/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 28/8/2018.). Ainda sobre o tema, veja-se a decisão monocrática lançada no Resp n. 1.906.739, da relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 01/06/2021. Logo, “A conformidade do acórdão recorrido com o referido precedente obrigatório enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.774.763/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 5/8/2022.). O apelo também não pode transitar quanto à indicada contrariedade ao 397 do Código Civil. Isso porque o acórdão combatido encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior, incidindo, assim, como já dito, o óbice descrito no enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ILEGITIMIDADE DA PATROCINADORA. REFLEXO DE VERBA RECONHECIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO N° 1.370.191/RJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONDICIONADA À PRÉVIA E INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA PELO PARTICIPANTE. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO N° 1.312.736/RS. [...] 3. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.312.736/RS, sob o rito dos repetitivos, foi reconhecida uma obrigação de fazer devida pela Entidade de Previdência Privada, condicionada à recomposição prévia integral pelo participante/assistido, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de juros de mora desde a citação. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.886.703/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 11/3/2021.). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à tese recursal sobre o salário já preservado a partir de 10/2009, pois “A parte recorrente não indicou qual dispositivo de lei teria sido violado pelo Tribunal a quo. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo supostamente violado não autoriza o conhecimento do recurso especial, quando interposto com base nas alíneas a ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.262.239/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.). Também não deve subir o recurso em relação à apontada violação aos artigos 85, §§6o e 11, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028